Tribunal: STF
Processo: RE 77719
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
A incidência do verbete 146 da “Súmula de jurisprudência do STF” pressupõe condenação em primeiro grau o recurso interposto somente pelo réu, pois esta Corte vem reafirmando, em votação uniforme, que a mencionada ementa jurisprudencial não pode ser ampliada para abranger o caso em que, absolvido em primeira instância, seja o réu condenado pelo Tribunal que julga o apelo do acusador.